Tribunal: TJMT
Processo: 1060313-37.2019.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2022-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1060313-37.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MANOEL ROZENO RONDON - CPF: 013.857.541-09 (APELANTE), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MANOEL ROZENO RONDON - CPF: 013.857.541-09 (APELADO), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU AMBOS OS RECURSOS.

E M E N T A

APELAÇÃO – DPVAT – VÍTIMA QUE CONDUZIA BIBICLETA – IRRELEVANCIA – VEÍCULO AUTOMOTOR QUE FOI CAUSA DETERMINANTE PARA O ACIDENTE – DANO MORAL – NÃO OCORRÊNCIA – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE NEGATIV ADMINISTRATIVA NO CASO ESPECÍFICO – ATA NOTARIAL ANTERIOR À DATA DO ACIDENTE – HONORÁRIOS – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – NÃO RECONHECIMENTO – AUTOR PEDE CONDENAÇÃO DE ACORDO COM PERÍCIA – HONORÁRIOS EQUITATIVOS – VALOR DA CONDENAÇÃO BAIXO – POSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1- “
Se o veículo de via terrestre teve participação ativa no acidente é devida a indenização do seguro
DPVAT”
(N.U 1029686-16.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/11/2021, Publicado no DJE 18/11/2021)
.

2- A
ata notarial e demais documentos são de 2018, ano anterior ao próprio acidente, ocorrido em 2019, ou seja, certamente não são documentos que correspondem a eventual tentativa de protocolo administrativo pelo próprio autor. Não se pode presumir que, antes do acidente, o apelante tenha tentado fazer o pedido administrativo e, por isso, não deve prosperar o pedido de compensação por suposta negativa de protocolo.

3-
Havendo pedido de condenação integral, e se condena em valor consideravelmente inferior, há sucumbência recíproca. Mas o
apelante/autor fez pedido de compensação por dano moral que foi julgado improcedente, ou seja, neste ponto foi sucumbente.

4- Aplica-se o CPC, art. 86, que estabelece que,
“Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas”,
não havendo erros na sucumbência em 50% contra cada parte, que sucumbiu quanto a um dos pedidos.

5
- Deve-se buscar uma quantia equitativa para que os honorários correspondam a um valor razoável e proporcional ao labor desenvolvido, a ponto de superar o montante irrisório do valor da condenação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2022